Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio qualificado, questionando a legalidade da prisão preventiva e pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
2. A questão em análise consiste em avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a reincidência do paciente, e o risco de reiteração criminosa.
3. A prisão preventiva é admissível, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dado que o crime de tentativa de homicídio qualificado possui pena máxima superior a quatro anos.
4. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pela denúncia, prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas, policiais e da vítima sobrevivente, configurando o fumus comissi delicti necessário para a decretação da prisão preventiva.
5. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, o uso de arma de fogo e a reincidência do paciente em crimes dolosos, incluindo tráfico de drogas e outros incidentes por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa. A probabilidade de reiteração delitiva demonstra a insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
6. Diante da periculosidade do paciente e da gravidade dos delitos imputados, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para acautelar os bens jurídicos em risco, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.